Tribunal: STF
Processo: RE 96309
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
ACORDO PARA EXTINÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
500 DA CLT.
MATÉRIA QUE SE ADSTRINGE AO TERRENO DA INTERPRETAÇÃO DE LEI. NÃO
OCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.